Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA MULTA PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os Tribunais Superiores consolidaram que o inadimplemento da multa aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade impede a progressão ao regime prisional aberto, salvo em caso de impossibilidade econômica do condenado de quitar a pena pecuniária, ainda que parceladamente. Precedentes. Tema Repetitivo 1152/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça também fixou a atual tese jurídica vinculante de que: “o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária” (Tema Repetitivo 931/STJ) (STJ, REsp n. 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2024, DJe de 01/03/2024.)
3. Não é razoável regredir o apenado ao regime prisional para o semiaberto, diante da ausência de pagamento da multa penal imposta na sentença definitiva, se o condenado demonstrou autodisciplina e senso de responsabilidade durante o período em que se encontra em liberdade.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.